Tribunal: TJBA
Processo: 8008029-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008029-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
ICARO NEVES COSTA GOMES, JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA

AGRAVADO: LOREN STEFANE RAMOS SILVA e outros (17)

Advogado(s)
:
CAMILA NUNES SILVEIRA, NADILSON GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, CAMILA NUNES SILVEIRA, NADILSON GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Nulidade processual. Ausência de intimação válida da decisão que deferiu produção de prova pericial. Preclusão quanto à denunciação da lide. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação originária, na qual o agravante sustenta nulidade processual em razão da ausência de intimação acerca da decisão que deferiu a produção de prova pericial. Alega, ainda, irresignação quanto ao indeferimento do pedido de denunciação da lide. Pretende, assim, a anulação dos atos processuais subsequentes e a revisão da decisão agravada.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de publicação da decisão que deferiu a produção de prova pericial no Diário da Justiça Eletrônico configura nulidade processual por ausência de intimação válida das partes; e (ii) saber se é possível analisar, em sede de agravo de instrumento, a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide quando não houve interposição de recurso no momento oportuno.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas em nome dos advogados regularmente constituídos nos autos, sendo nulos os atos processuais quando ausente a devida publicação, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.
4. No caso concreto, verificou-se que a decisão que deferiu a produção de prova pericial não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, circunstância que compromete a regularidade da intimação das partes e macula de nulidade os atos processuais subsequentes, impondo o retorno dos autos ao estado anterior ao vício.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação válida do advogado da parte, quando tal irregularidade impede o exercício do direito de defesa.
6. Quanto ao indeferimento do pedido de denunciação da lide, verifica-se que a decisão foi regularmente publicada, sem que tenha havido interposição de recurso no momento próprio, operando-se a preclusão consumativa, o que impede a análise da matéria no presente agravo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da decisão que deferiu a produção de prova pericial, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico configura nulidade processual quando impede a regular intimação das partes e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. A ausência de interposição de recurso contra decisão regularmente publicada acarreta a preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão em agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, § 2º, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1065681/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.09.2019, DJe 24.09.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.